Tribunal: TJDFT
Processo: 0743362-30.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0743362-30.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA INACIO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de feito no qual a parte autora buscou decisão judicial para obrigar o DF a lhe fornecer medicamento. Indeferida a antecipação da tutela, na origem, ela restou concedida no julgamento do mérito do agravo de instrumento (agravo 0703832-33). O Distrito Federal apresentou recurso inominado, recebido na origem, vindo as contrarrazões. Depois de tais atos, a parte autora apresentou requerimento informando que o réu não teria cumprido a ordem de entrega do medicamento, razão pela qual se processou pedido de sequestro de dinheiro público para a compra do remédio. Naquele momento os autos deveriam ter vindo para a Turma Recursal, contudo se passaram vários meses para cumprimento até que a parte autora devolveu o valor recebido porque houve entrega administrativa do medicamento. Diante disso, pende de julgamento o recurso inominado apresentado pelo DF, já com as contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública. Como a autora devolveu o valor sequestrado por causa do cumprimento administrativo, me parece que o feito não teria perdido seu objeto no que se refere à obrigação de fazer para continuação de entrega do medicamento. Sendo assim, colha-se o parecer do Ministério Público atuante nas Turmas Recursais. Após, conclusos para elaboração de voto. Brasília, 22 de janeiro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator